Tribunal: STF
Processo: RHC 142712
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE ROUBO. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.